Tribunal: TJDFT
Processo: 0709881-06.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SALDO IRREGULAR DA CONTA PASEP. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA ATENDIDA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA ANULADA.
I. Ao dever de fundamentação da sentença exigido no artigo 489, § 1o, incisos V e VI,do Código de Processo Civil, não corresponde, para o autor da demanda, correlato dever de justificação, sobretudo quando são invocados precedentes meramente persuasivos.
II. O indeferimento da petição inicial não pode ser endossado no plano recursal quando se verifica que a determinação de emenda foi plenamente atendida pelo autor.
III. Não pode subsistir o indeferimento da petição inicial que contempla os requisitos formais e substanciais exigidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.
IV. Recurso provido.